Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS ACUSADOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA PARA O ACUSADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A premeditação e a quantidade de tiros e de facadas desferidas contra a vítima são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo, apta a desvalorar a culpabilidade
2. Constatado que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito em apreço, permite-se o incremento da pena-base pelos maus antecedentes.
3. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
4. No caso concreto, na primeira fase, foi adotada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada vetor negativo, o que foi mais benéfico para o acusado, impondo-se a manutenção da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.